Tribunal: TJMT
Processo: 1033160-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por servidora pública estadual contra instituição financeira, sustentando ter contratado empréstimo consignado, mas tendo sido surpreendida com descontos mensais ininterruptos, descobrindo tratar-se, na verdade, de contrato na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, sem que tivesse ciência ou concordância com tal modalidade. Requereu a conversão do contrato, aplicação de juros médios de mercado, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, convertendo o contrato para empréstimo consignado comum, com restituição simples dos valores pagos a maior e afastou a indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado foi válida, com observância do dever de informação; (ii) saber se há vício de consentimento apto a ensejar a conversão do contrato para empréstimo consignado comum; (iii) saber se houve erro na aplicação da SELIC cumulada com IPCA para fins de atualização monetária e juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Comprovou-se que a apelada não foi devidamente informada acerca da modalidade contratada, não havendo menção clara à natureza do contrato como cartão de crédito consignado, tampouco explicações sobre suas peculiaridades, especialmente quanto à amortização da dívida. 4. Verificou-se vício de consentimento na contratação, ante o induzimento em erro, sendo inequívoca a intenção da parte autora de contratar empréstimo consignado comum, nos moldes demonstrados no documento apresentado pela própria instituição financeira.
5. Correta a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como juros de mora, em termos distintos e sem configuração de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara sobre as características essenciais do contrato de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, ensejando sua conversão para empréstimo consignado comum. 2. A aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como juros de mora, com marcos iniciais distintos, não configura bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e IV, 46; CC/2002, arts. 138, 389, par. único, e 406, § 1o (Lei 14.905/24).
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1017446-24.2022.8.11.0041; Apelação Cível 1043725-81.2021.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033160-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA LIMA PARREIRA RODRIGUES - CPF: 792.078.711-49 (APELADO), LITUAN SANSSARA ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 021.421.073-11 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por servidora pública estadual contra instituição financeira, sustentando ter contratado empréstimo consignado, mas tendo sido
surpreendida com descontos mensais ininterruptos, descobrindo tratar-se, na verdade, de contrato na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, sem que tivesse ciência ou concordância com tal modalidade. Requereu a conversão do contrato, aplicação de juros médios de mercado, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, convertendo o contrato para empréstimo consignado comum, com restituição simples dos valores pagos a maior e afastou a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A ques
tão em discussão consiste em:
(i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado foi válida, com obse
rvância do dever de informação;
(
ii
) saber se há vício de consentimento apto a ensejar a conversão do contrato pa
ra empréstimo consignado comum;
(
i
ii
)
saber se houve erro na aplicação da SELIC cumulada com IPCA para fins de atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Comprovou-se que a apelada não foi devidamente informada acerca da modalidade contratada, não havendo menção clara à natureza do contrato como cartão de crédito consignado, tampouco explicações sobre suas peculiaridades, especialmente quanto à amortização da dívida.

4. Verificou-se vício de consentimento na contratação, ante o induzimento em erro, sendo inequívoca a intenção da parte autora de contratar empréstimo consignado comum, nos moldes demonstrados no documento apresentado pela própria instituição financeira.

5. Correta a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como juros de mora, em termos distintos e sem configuração de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara sobre as características essenciais do contrato de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, ensejando sua conversão para empréstimo consignado comum. 2. A aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC como juros de mora, com marcos iniciais distintos, não configura
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III e IV, 46
; CC/2002,
arts
. 138, 389, par. único, e 406, §
1o (Lei 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1017446-24.2022.8.11.0041; Apelação Cível 1043725-81.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
,
co
ntra sentença proferida pelo MM Juiz
Leonardo
d
e Campos Costa
e
Silva Pitaluga
,
da
4
a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
,
que
julgou
parcialmente

procedente
o pedido formulado nos autos
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
N
ulidade
C
ontratual,
R
estituição e
I
ndenização por
D
anos
M
orais

m
ovida
por
MARIANA LIMA PARREIRA RODRIGUES
.

Nas razões recursais constantes
n
o ID
.
302150880
, a Instituição
Apelante

alega a
ausência de vício de consentimento
, sustentando que a parte contratou de forma consciente e válida a modalidade de cartão de crédito consignado com saque, tendo sido informada adequadamente, sendo
legal a operação
realizada, estando amparada na legislação e regulamentação do Banco Central.
Sustenta a
validade das assinaturas digitais
, realizadas sob o sistema ICP-Brasil. Por fim, afirma o
descabimento da cumulação do IPCA com a Taxa SELIC
, por configurar
bis in idem.

Em
contrarrazões
, a apelada defende a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que houve
vício de consentimento e falta de transparência na contratação
. Alega, ainda que
a sentença não determinou a cumulação indevida de índices
, mas a aplicação autônoma da correção pelo IPCA e dos juros de mora pela SELIC.

As custas recursais foram devidamente recolhidas
.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARIANA LIMA PARREIRA RODRIGUES
, ajuizou ação de

A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
N
ulidade
C
ontratual,
R
estituição e
I
ndenização por
D
anos
M
orais

em face de

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.
,

alegando
ser s
ervidora pública
estadual
, sustenta
ter contratado um
empréstimo consignado comum
, contudo, ao longo do tempo, percebeu que os descontos em sua remuneração não cessavam, apesar dos pagamentos mensais, sendo surpreendida com a informação de que a contratação se deu, na verdade, na forma de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC
, modalidade a qual afirma jamais ter aderido, tampouco ter tido ci
ência sobre suas peculiaridades
.

Aduz, em síntese, que não recebeu qualquer cartão físico, tampouco realizou compras ou contratações típicas de crédito rotativo, sendo-lhe
disponibilizado apenas o valor contratado, que foi creditado diretamente em conta, como ocorre nas operações de empréstimo pessoal.

Pede a conversão da modalidade contratual de
cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
, a aplicação da
taxa média de mercado do BACEN
aos juros remuneratórios, a
restituição dos valores pagos a maior
, além de indenização por
danos morais
.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

“(...)
C
onforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 52.
(...)
:

I -
preço
do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros
;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade
das prestações
;

V -
soma
total a pagar, com e sem financiamento
.

[
...]
” Grifos
nosso

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor,
violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

Art. 46.
(...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4o, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação no0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo
E.TJDFT
. Vejamos:

(Acórdão 1787898, 07127893120228070007, Relator: JOÃO
EGMONT, 2
a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no
PJe
: 1/12/2023)”. Grifos nosso

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução
que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

A propósito, eis a jurisprudência pátria:

(Apelação Cível,
No 50020423220228210057
, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos,
Julgado em: 27-02-2024
).

Não diferente é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja-se:

(N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024
).

(N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023
). Grifos nosso

Com a clareza que lhe é peculiar, a Ilustre Relatora aprofundou o tema nos seguintes termos:

“[...] Conforme se infere dos documentos colacionados pela própria instituição financeira, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, seguido por outras 09 (nove) operações,
cujos valores, aliás, foram todos disponibilizados por meio de TED realizadas diretamente na conta da autora
, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira,
com o manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa
e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva,
tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada
, nos moldes do que disciplina o art. 6o inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Visto por outro ângulo,
a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais
, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade,
pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável
, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover,
à míngua de informação clara e correta
, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito,
valendo-se de
engodo empregado
sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal
.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado,
não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido
.

[...]

Além disso,
como não há o pagamento de prestações fixas
, mas apenas o
refinanciamento automático
da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite,
a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”
, o que
causa a
perpetuação da dívida
, com onerosidade excessiva para o consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (REsp 1722322/MA ), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte: Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação
-, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência.
Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC) [...]”. Grifos nosso

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

A propósito:

(N.U 1017446-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023
). Grifos nosso

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

(N.U 1007734-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024
). Grifos nosso

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e
personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

A propósito:

(TJMT 10018288320198110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022). Grifos nosso

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais,
calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade
da justiça concedida nos autos
.
(...).
”
(ID.
302150878
)

Inconformada
,
a

instituição financeira

apresentou recurso visando
à
reforma da sentença
.

Pois
bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na
validade da contratação
de cartão de crédito consignado e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum, bem como na forma de atualização dos valores a serem restituídos.

Inicialmente, cumpre destacar que a
relação jurídica
estabelecida entre as partes é de
consumo
, aplicando-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 297
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
.

A
pós detida análise dos autos, verifico que
os documentos juntados aos autos
não são suficientes
para comprovar que a Apelada
tinha efetivo conhecimento da modalidade contratual
que estava contratando.

O contrato juntado pela própria instituição financeira em ID.
302150872 na seção intitulada “Resumo
da Proposta Financeira”

menciona

expressamente

“
CONTRATO: 618530 VALOR FINAL: 17.244,48 PARCELA: 179,63 PRAZO: 96
”,
o que
evidencia

se tratar de contrato de empréstimo consignado comum
, com
valor total
,
parcela fixa
e
prazo determinado
para quitação (96 meses).

Não há no referido documento, qualquer
menção clara e inequívoca
à modalidade de
cartão de crédito consignado
, tampouco
explicação
sobre o
funcionamento dessa modalidade contratual
, especialmente quanto à forma de amortização do débito que se dá apenas pelo
pagamento mínimo da fatura, com incidência de juros sobre o saldo remanescente.

Essa
falta de clareza viola frontalmente
o dever de informação previsto no
art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece como direito básico:

“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.”.

Ademais, o
art. 46 da mesma lei
, dispõe:
“
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
”.

Ademais, a instituição financeira
não comprovou
o
envio do cartão de crédito à apelada
, nem a
utilização deste para saques ou compras
, ou mesmo a
emissão de faturas mensais
, elementos
essenciais para caracterizar a efetiva contratação e utilização de cartão de crédito
.

O
que se verifica, na verdade, é que houve apenas a liberação de um valor em conta corrente, seguida de descon
tos mensais no contracheque da A
pelada,
sem qualquer outra operação típica de cartão de crédito
, o que corrobora a tese de que a
consumidora acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum
.

A jurisprudência deste
Eg
. T
ribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, onde há
evidente falha no dever de informação e transparência
, impõe-se a
conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum
.

Senão vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DA OPERAÇÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE
- FIXAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MÁ FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária a conversão do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado para servidor público, ante comprovação de que o consumidor foi induzido a erro, configurando a prática abusiva e violação do dever de informação de boa-fé pela Instituição
Financeira
.

Consequentemente deve-se incidir juros remuneratórios nas operações de saque realizadas, diante da conversão para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, fixadas dentro da taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG)
(
AREsp
1099613/MG
) (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução deve ser na forma simples (art.
42
do
CDC
)."(TJMT, RAC n.
1017446-24.2022.8.11.0041
, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08.2023).

“(...)

5. O banco não demonstrou o envio ou utilização do cartão de crédito pelo autor, tampouco provou que o consumidor tinha ciência da modalidade
contratada .
O contrato apresentado possui características de empréstimo consignado, evidenciando vício de consentimento e falha no dever de informação, violando o art. 6o do CDC. 6. Correta a conversão do contrato para empréstimo consignado, com revisão dos juros aplicados e repetição do indébito na forma simples, conforme entendimento consolidado do
STJ
.
7. O dano moral está caracterizado pelo abalo decorrente da cobrança indevida e falta de clareza contratual, superando o mero aborrecimento, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.
IV .
Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro sobre a natureza do contrato, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, autorizando a conversão para empréstimo
consignado .
2. A repetição do indébito deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3. Configura-se o dano moral quando a falha na prestação do serviço bancário causa abalo que excede o mero aborrecimento
cotidiano .
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, III e IV, 14 e 27; CC/2002,
arts
. 138 e
944 .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26 .10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma,
j .
08.03.2021; TJMT, Apelação Cível 1042519-32.2021 .8.11.0041, Rel.
Des .
Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10437258120218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)
Destaquei

Nesse contexto, resta evidenciado o
vício de consentimento
, na modalidade
erro substancial
, previsto no
art. 138 do Código Civil
, uma vez que a apelada foi induzida a
celebrar contrato diverso daquele que pretendia
, sem a devida informação sobre as características e consequências da modalidade contratual.

Ainda, segundo a instituição Apelante, as
assinaturas nos contratos
são
válidas e verificáveis
no site do ITI, o que comprovaria a
ciência inequívoca
da Apelada sobre todas as nuances da operação de crédito.

Contudo, a validade formal da assinatura digital
não é suficiente para afastar o vício de consentimento
, quando não há informação clara e adequada sobre as características essenciais do contrato.

O que se discute no caso
não é a autenticidade
, mas sim o
conteúdo do contrato e a informação prestada à consumidora
no momento da contratação. Ainda que a assinatura seja autêntica, se a consumidora foi induzida a erro quanto à natureza do contrato, resta
configurado o vício de consentimento
.

Ademais, como já mencionado, o próprio documento juntado pela instituição financeira indica
se tratar
de
empréstimo consignado comum
, com valor total, parcela fixa e prazo determinado para quitação, o que reforça a tese de que a consumidora foi induzida a erro.

III. Por fim, sustenta que a sentença
incorreu em erro
ao determinar a aplicação
cumulativa da Taxa SELIC com o IPCA
para atualização dos valores a serem devolvidos, o que configura
bis in idem.

Contudo, a sentença
não determinou a aplicação cumulativa
da
Taxa SELIC
com o
IPCA
, mas sim a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, a partir de cada pagamento, e da SELIC como índice de juros da mora, a ser computado desde a citação.

Não há
, portanto,
bis in idem
na determinação contida na sentença, pois o IPCA e a SELIC
são aplicados a títulos distintos
(correção monetária e juros de mora, respectivamente) e com
termos iniciais diferentes
(data de cada pagamento e citação, respectivamente).

Ademais, a sentença ressalvou expressamente que, por ocasião da elaboração do cálculo, deverá ser observado o disposto nos
art. 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24) e a
Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
, o que demonstra a preocupação do juízo de origem em evitar qualquer
bis in idem
.

Portanto,
não há reparo
a ser feito na sentença quanto a este ponto.

Assim,
conheço e

NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso
de apelação interposto
por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
, mantendo
incólume
a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
%
para
13
%
(
treze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025